Tribunal: TJDFT
Processo: 0742830-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. COMPROVAÇÃO DE MENORIDADE ABSOLUTA AO TEMPO DO CRIME. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. Quando, na data dos fatos, o autor dos delitos é menor de 18 (dezoito) anos, deve ser reconhecida a inimputabilidade do agente, devendo ser, portanto, julgada procedente a revisão criminal. 2. Revisão criminal conhecida e julgada procedente.